Tribunal: TJSP
Processo: 1002649-39.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Contrato bancário – Limitação dos descontos das prestações de "empréstimos consignados" na conta corrente em 30% dos vencimentos líquidos do autor não rende ensejo à indenização por dano moral, tampouco devolução de valores – A observância do limite legal não torna a dívida inexigível - Falta de conduta ilícita que possa ser imputada ao Banco-réu –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Contrato bancário – Limitação dos descontos das prestações de "empréstimos consignados" na conta corrente em 30% dos vencimentos líquidos do autor não rende ensejo à indenização por dano moral, tampouco devolução de valores – A observância do limite legal não torna a dívida inexigível - Falta de conduta ilícita que possa ser imputada ao Banco-réu – Descabimento da indenização pretendida – Ação procedente apenas para obrigar o Banco-réu a limitar os descontos das prestações do mútuo a 30% dos ganhos mensais do autor - Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.